Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-84.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004126-84.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHON EVERTTON CAVALCANTE CRUZ - CPF: 093.059.164-06 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ORSINI SILVA - CPF: 054.895.626-09 (ADVOGADO), SAESO VIEIRA GONCALVES - CPF: 008.639.305-73 (ADVOGADO), RENATA GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 061.526.146-94 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FACILITE CRED CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 46.536.729/0001-88 (APELADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA, NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS BANCOS NO GOLPE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO VIA PIX E TEF COMANDADAS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR -

FORTUITO EXTERNO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A falta de provas que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco pelos danos sofridos pela parte autora.

Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, máxime por se tratar de fortuito externo, que se atribui, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3º, I e II, CDC. 7.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1004126-84.2023.8.11.0003

Apelante
: Jhon Evertton Cavalcante

Apelado:
Banco Pan S.A., Facilite Cred Consultoria Ltda e Banco C6 S.A.

RELATÓRIO

Apelação de
Jhon Evertton Cavalcante.

Ação
: Ordinária De Nulidade De Empréstimo Consignado C/C Indenização Por Dano Material E Moral, movida por
Jhon Evertton Cavalcante.

Sentença
: julgou improcedente o pedido do autor em relação às partes requeridas Banco Pan S.A. e Banco C6 S.A. Julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à requerida
Facility Cred Consultoria LTDA
, condenou à devolução dos valores indevidamente recebidos (R$ 26.683,75) e ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

No tocante à sucumbência, ao considerar a improcedência em relação aos requeridos Banco Pan e Banco C6, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça. Além disso, condenou a requerida
Facility Cred
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 215389195): Alega ser vítima de um golpe financeiro perpetrado por um correntista do Banco C6 S.A. Sustenta que a instituição financeira não adotou as devidas cautelas e providências necessárias para evitar que uma conta corrente fosse fornecida a uma suposta empresa de consultoria.

Aduz ter adotado medidas cabíveis após tomar conhecimento do golpe e realizou diversas tentativas de contato com o Banco C6 para realizar o bloqueio dos valores, mas teve seus pedidos negados.

Sustenta a existência dos requisitos ensejadores para a condenação de responsabilidade civil e solidária, argumenta que as instituições financeiras não adotaram precauções necessárias ao abrir a conta bancária para a empresa

Facility Cred Consultoria LTDA
e não identificou adequadamente o correntista, e, por consequência, não impediu o uso de seus serviços bancários para atividades ilícitas.

Afirma falha na prestação de serviço e falta de segurança por parte das instituições financeiras, ressalta que responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos

consumidores.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e declarar a responsabilidade solidária dos bancos
Banco PAN
e
Banco C6
na condenação arbitrada a empresa
Facility Cred Consultoria LTDA
. Além disso, requer a condenação para que seja determinada a restituição do valor e o pagamento de danos morais.

Subsidiariamente, pela suspensão da cobrança consignada no contracheque e encaminhamento dos autos ao núcleo de conciliação e mediação, para proposta de plano de pagamento da dívida nos termos da lei nº 14.181/21.

Contrarrazões

do banco PAN
: pelo desprovimento (Id. 215389197).

Contrarrazões

do banco C6:
Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito

pelo desprovimento (Id. 215389199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - Ilegitimidade passiva

O apelado Banco C6 sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da ação, já que defende que não há relação jurídica entre as partes, porque as tratativas foram realizadas entre o autor, o Banco PAN a empresa denominada
“
Facilite Cred Consultoria Ltda
”
.

A preliminar se confunde com o mérito e assim será analisada.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação, para afastar a responsabilidade da instituição bancária.

O autor é cliente do
Banco PAN
onde mantem cartões de débito, crédito e dois contratos de empréstimos consignados de nºs 756551983 e 756806962, nos valores de R$ 67.680,00 e R$ 11.057,28, a serem quitados em 96 parcelas de R$ 705,00 e 96 parcelas de R$ 115,18, respectivamente.

Narra que após a celebração dos empréstimos, começou a receber ligações de agentes financeiros da empresa
Facility Cred Consultoria LTDA,
que ofertavam propostas de renegociações dos contratos firmados com a instituição financeira “Banco PAN”.

Argumenta que a empresa Facility Cred, por meio de contato WhatsApp no dia 22/07/2022, após confirmação dos dados cadastrais apresentou proposta de renegociação com sinal valor de R$ 26.683,75 para quitar os contratos existentes e gerar única parcela no valor de R$ 670,00.

Informa que, com a orientação do consultor da empresa Facility Cred, contratou um novo empréstimo consignado no valor de R$ 26.683,75 junto ao Banco PAN que deveria ser transferido integralmente para a conta da
Facility Cred Consultoria LTDA
no Banco C6.

Após a disponibilização do contracheque mensal, o autor percebeu que os contratos de empréstimos junto ao Banco Pan S.A. não foram quitados, bem como constatou que, na verdade, contratou novo empréstimo consignado junto ao Banco PAN.

Desse modo, após perceber que se tratava de golpe, adotou medidas cabíveis e realizou diversas tentativas de contato com o Banco C6 para realizar o bloqueio dos valores, mas teve seus pedidos negados.

Argumenta que esta demonstrada a responsabilidade das instituições financeiras que não adotaram as medidas de proteção de dados de clientes que foram utilizados indevidamente pela empresa
Facility Cred.

Sustenta a existência dos requisitos ensejadores para a condenação de responsabilidade civil dos bancos de foram solidárias, porquanto aduz ter sido vítima de golpe financeiro, praticado por terceiro intitulado preposto da empresa Facility Cred.

Juntou
boletim de ocorrência nº 2022.223101, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis-MT com a narrativa do golpe (Id. 215389153):

“(...) NARRA O COMUNICANTE/VÍTIMA QUE FOI ABORDADO VIA WHATSAPP NO DIA 22/07/2022 ÀS 16:30 HS SUPOSTA CONSULTORA FINANCEIRA CHAMADA VANESSA SOUZA E ME APRESENTOU UMA PROPOSTA DE REDUÇÃO DO VALOR DO CONSIGNADO, INFORMANDO SER PARCEIRA DO BANCO PAN; QUE, O DECLARANTE TEVE O ACEITE DA PROPOSTA E ENVIEI A DOCUMENTAÇÃO E FIZ A LIBERAÇÃO NO APLICATIVO DO SOU GOV PARA CONSEGUIR O CONSIGNADO A PEDIDO DA VANESSA, LOGO APÓS, ELA ENVIOU UM LINK PARA FORMALIZAÇÃO/ACEITE DO CONSIGNADO; QUE, LOGO APÓS, O BANCO PAN ENTROU EM CONTATO COM O DECLARANTE PARA VALIDAÇÃO DOS DADOS E PARA DEPOSITO DE UM VALOR DE R$26.683,75 O QUAL O DECLARANTE FEZ A TRANSFERÊNCIA DESSE VALOR NO DIA 26/07/2022 ÀS 16:00 HORAS, SENDO: R$25,000,00 TRANSFERIDO NA MODALIDADE TEF E R$1.683,75 NA MODALIDADE PIX, AMBOS PARA O MESMO DESTINÁTARIO, OU SEJA, BANCO C6, CÓDIGO:336, AGÊNCIA:0001 E A CONTA CORRENTE:191335185 EM NOME DA EMPRESA FACILITE CRED.CONSULTORIA LTDA; QUE, A PROMESSA DA EMPRESA ERA A QUITAÇÃO DOS CONSIGNADOS ATIVOS DO BANCO PAN, 02(DOIS) CONTRATOS: 756551983-7 E 756806962-4 EM FAVOR DO DECLARANTE O QUAL FOI VITIMA DE ESTELIONATO.. (...)”.

Pois bem. Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

De início cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.
”

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Em que pese o autor provar os fatos ao juntar cópias do boletim de ocorrência, dos comprovantes de transferências eletrônicas, extratos bancários, além de transcrição das conversas por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (
WhatsApp
) com a representante da empresa
Facility Cred Consultoria LTDA
, não há como atribuir responsabilidade às instituições financeiras.

Ocorre que as transações, sejam elas de contratação do novo empréstimo ou a transferência para conta corrente de titularidade da empresa
Facility Cred, no Banco C6,
não se deram com a participação efetiva dos bancos apelados.

Não restou, ainda, comprovada a quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação das instituições financeiras nas transações realizadas pela Facility Cred aptos a ensejar a responsabilização dos Bancos PAN e C6.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO NO GOLPE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO DECORRENTE DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. NÃO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO RECORRENTE 1. Condições da ação são examinadas nos termos do que narrado na inicial (teoria da asserção). Cognição profunda acerca do que alegado se dá em sede do exame de mérito. A irresignação da autora/apelada se dá em relação ao contrato de mútuo bancário firmado com o apelante, por meio de empresa intermediária. É o quanto basta. Preliminar rejeitada. 2. O contrato apresentado nos autos não apresenta nenhuma irregularidade ou vício, existindo, ainda, prova de que os valores contratados foram transferidos para a parte autora, que livremente os transferiu para outra ré, a quem se atribui a autoria da fraude. 3. Inexistindo qualquer prova que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco apelante pelos danos sofridos pela parte autora. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido. (TJ-DF 0713262-35.2022.8.07.0001 1794753, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 30/11/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA.
FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EM FACE DO BANCO. 1. Consoante teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz das assertivas do autor, na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado, ou seja, sem desenvolvimento cognitivo em sua análise. E, uma vez aprofundado o conhecimento da matéria, sobre a confecção ou não do material divulgado (responsabilidade pelo evento), se adentraria no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica entabulada entre consumidor e instituições financeiras estão sujeitas a incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º, CDC e Súmula 297, STJ). 3. Em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo-se perquirir apenas a ocorrência do dano e do nexo de causalidade, excluindo-se a responsabilização quando provado que o prejuízo decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No caso, comprovado que não houve envolvimento do Banco Pan no empreendimento criminoso perpetrado pela LION CONSULTORIA, consistente na fraude denominada ?falsa portabilidade? ou ?golpe da portabilidade?, sem que se comprove qualquer participação da instituição financeira, não há se falar em responsabilidade objetiva do Banco. 5. As provas nos autos demonstram que o contrato de ?consultoria financeira? foi firmado apenas entre o autor e a LION CONSULTORIA, que não figura como representante bancário do BANCO PAN, bem como comprovam que a transferência do crédito para a conta dos estelionatários foi efetivado espontaneamente pelo autor, sem qualquer ingerência da instituição bancária. 6.

Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, tendo em vista se tratar de fortuito externo, incidindo, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3º, I e II, CDC. 7
. Recurso provido. Sentença reformada em parte.(TJ-DF 0716379-91.2023.8.07.0003 1832108, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 20/03/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)

Responsabilidade civil – Prestação de serviços bancários – Indenizatória de danos materiais e reparatória de danos morais –
Transferência de dinheiro via Pix comandada voluntariamente pelo consumidor
– Súmula 479 do E. STJ – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Golpe praticado por terceira pessoa, que, pelo Whatsapp, passando-se por amigo da vítima, solicitou a transferência – Art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC –
Ausência de prova de participação do banco para a consecução da fraude
–
Inexistência de falha na prestação dos serviços bancários
–
Culpa exclusiva da vítima ou de terceiros
– Rompimento do nexo de causalidade – Improcedência do pedido que se impõe – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10578679020218260100 SP 1057867-90.2021.8.26.0100, Relator: Gil Coelho, Data de Julgamento: 27/05/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TRANSFERÊNCIAS COMANDADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR
– SÚMULA 479 DO E. STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – GOLPE PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA, QUE, PELO WHATSAPP, PASSANDO-SE POR FILHO DO AUTOR, SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA – ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CDC –
AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO PARA A CONSECUÇÃO DA FRAUDE
– INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS
– ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Lamentavelmente, o autor foi vítima de golpe via aplicativo de mensagens whatsapp no qual terceiro, se passando por seu filho, lhe solicitou transferências para terceiras pessoas. Se de um lado é certo que não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinária na apreciação da veracidade das informação, também é correto que deve-se levar em consideração a diligência do homem médio, ou seja, conduta mínima, de ligar para seu filho e confirmar as informações, principalmente levando-se em consideração transferências envolvendo cerca de R$ 25.000,00 de modo que restou configurada a culpa exclusiva da vítima.
Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer de reparação dos prejuízos sofridos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1054357-06.2020.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024